Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de consórcio imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento no contrato firmado entre as partes e, havendo, (ii) se o valor pago deve ser restituído à autora imediata e integralmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação acostada aos autos demonstra que a autora foi induzida a erro, acreditando que estava firmando financiamento imobiliário quando, em verdade, estava contratando participação em consórcio. Além disso, as requeridas violaram o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, ao deixar de informar o valor das parcelas mensais, cadastrar valor equivocado a respeito da renda mensal da contratante e indicar data de realização de assembleia que não se efetivou.
4. Nos termos do art. 171 do CC, é anulável o negócio jurídico realizado com vício resultante de erro.
5. Conforme disposição do art. 182 do CC, anulado o negócio jurídico as partes devem ser restituídas ao estado em que se encontravam antes da realização da avença ou, caso não seja possível, devem ser indenizadas com o equivalente.
6. Uma vez que o vício de consentimento atinge a própria existência do negócio jurídico, não se verifica a realização de contrato de participação em consórcio e, portanto, não devem ser aplicados a Lei no 11.795/2008 ou o art. 25, parágrafo único, da Circular BACEN no 3.432/2009. Logo, a restituição dos valores vertidos pela autora deve ocorrer de forma integral e imediatamente, sendo incabível se aguardar o encerramento do grupo de consórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de informações claras e a promessa de contemplação imediata configuram indução a erro. 2. A restituição integral e imediata dos valores pagos é devida em caso de vício de consentimento."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, III.
CC, arts. 171 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0700090-35.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024; APC 0704632-05.2023.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025; e APC 0717734-85.2023.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025.